Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A retratação da vítima em seu depoimento judicial, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam suficientemente a prática do fato delituoso.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, por meio de conjunto probatório sólido, a condenação quanto a esta infração penal é medida que se impõe.
3. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.